Tribunal: STF
Processo: Rcl 85483
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lorena e outro contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 2191382-14.2024.8.26.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no Tema nº 1.010.



    As partes reclamantes afirmam que a decisão reclamada foi proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) com objetivo de 



    “[d]eclarar a inconstitucionalidade das expressões ‘DIRETOR DE GESTÃO EDUCACIONAL’, ‘DIRETOR GERAL DO CAAPEL’ E ‘VICE GESTOR ESCOLAR’ CONTIDAS NAS ALÍNEAS ‘F’ E ‘G’, DO INCISO III DO ART. 2º, NOS ARTS. 76, 77 E 78 DO ANEXO IV E ANEXO I-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 207, DE 15 DE JULHO DE 2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 396, DE 24 DE JULHO DE 2023, AMBAS DOMUNICÍPIO DE LORENA". (e-doc 1, p. 2)



    Impugnam a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos, bem como a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 1.010 da RG, aduzindo que as normas teriam criado e regulamentado funções de confiança “exercidas exclusivamente por servidores efetivos da carreira do magistério municipal, devidamente habilitados, [constituindo] acréscimos de responsabilidades de cunho gerencial e pedagógico”; e, dessa forma, a disciplina legal municipal estaria coadunada com a regra constitucional que impõe prévia aprovação em concurso para exercício de atividade de necessidade permanente do poder público (art. 37, inc. II c/c art. 206, inc. V, da CF/88), bem como com a exigência constitucional de que funções de confiança sejam destinadas “às atribuições de direção, chefia e assessoramento” (art. 37, inc. V, da CF/88)



    Os reclamantes concluem que “a respeitável decisão ora impugnada deixou de aplicar corretamente a jurisprudência fixada no Tema 1010 da repercussão geral, mesmo após a interposição do competente recurso extraordinário” e reforçam sua tese no entendimento firmado pelo STF no julgamento da Rcl nº 63091.



    Ponderam, também, que “eventual manutenção declaração de inconstitucionalidade das funções de confiança destinadas ao suporte pedagógico resultará em grave prejuízo à estrutura educacional do Município”; e reforçam esse argumento no fato de “o ano letivo se encontra[r] em curso” e não ter disponibilizado “tempo hábil para a criação de novos cargos, tampouco para a realização de concurso público e posterior nomeação dos servidores aptos ao exercício das referidas funções”, estando essa compreensão explicitada, ademais, no julgamento da SL nº 1817, mediante o qual teria o STF reconhecido “a existência de grave lesão à ordem pública acaso fosse mantido cumprimento da decisão reclamada”.



    Município de Lorena e outro aduzem, assim, que a presente reclamação é usada com o propósito de resguardar a competência desta Suprema Corte “enquanto guardiã da Constituição, sobretudo diante de reiterados equívocos interpretativos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.



    Pedem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite da ação respectiva ate que a reclamação constitucional seja julgada. No mérito, pedem que seja julgada procedente a ação constitucional para cassar a decisão reclamada, “determinando-se a prolação de nova decisão em conformidade com o entendimento já firmado e consolidado por esta Suprema Corte no Tema nº 1.010 da Repercussão Geral”. 



    É o relatório. Decido.



    Registro, de início, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Dessa perspectiva, passo à análise da presente ação.



    A presente reclamação questiona a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 207/15 do Município de Lorena, a qual “[d]ispõe sobre o Plano de Carreira e remuneração dos profissionais do Quadro do Magistério Público da Educação Básica da Rede de Ensino do Município de Lorena”. 



    O TJSP declarou inconstitucionais dispositivos da referida legislação local que criaram e regulamentaram funções de confiança a serem ocupadas por servidores da carreira do Magistério Público da Educação Básica do município de Lorena, as quais estão assim identifidas: 



    “Art. 2º [...]



    III - Funções de Magistério são as atividades de suporte pedagógico direto à docência, aí incluídas as de administração escolar, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional:



    [...]



    e) Vice Gestor, o titular de cargo de docente, ocupante de função de confiança, professor especialista da Carreira do Magistério, do Quadro de Suporte Pedagógico direto à docência, aí incluídas as de Administração Escolar, Planejamento e Assessoramento Pedagógico da Unidade Escolar;



    f) Diretor de Gestão Educacional, titular de cargo docente ou especialista da Carreira do Magistério do Quadro de Suporte Pedagógico, ocupante de função de confiança, que coordena a equipe pedagógico de Assistentes Técnico Pedagógicos, sendo responsável pelo acompanhamento, assessoramento e planejamento do Centro de Atualização e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de Lorena (CAAPEL). 



    g) Diretor Geral do CAAPEL, titular do cargo de docente ou especialista da carreira do Magistério do Quadro de suporte pedagógico, ocupante de função de confiança, que coordena administrativa e pedagogicamente a equipe de profissionais do CAAPEL, sendo responsável pela gestão administrativa e pedagógica de todas as ações do CAAPEL.”



    Os dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo TJSP por dois fundamentos correlacionados, conforme ementa abaixo transcrita:



    “1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face das expressões “Diretor de Gestão Educacional”, “Diretor Geral do CAAPEL” e “Vice Gestor Escolar” contidas nas alíneas “f” e “g”, do inciso III do art. 2º, nos arts. 76, 77 e 78 do Anexo IV e Anexo I-A, todos dispositivos da Lei Complementar nº 207, de 15 de julho de 2015, alterada pela Lei Complementar nº 396, de 24 de julho de 2023, do Município de Lorena.



    2. Criação de funções de confiança com atribuições técnicas, administrativas, genéricas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração, característica das funções gratificadas, ainda que destinadas somente a servidores efetivos. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral e aplicável às funções gratificadas e funções de confiança - precedentes do STF e deste OE;



    3. Ademais, cargos da carreira de magistério não podem ser de livre nomeação e exoneração art. 251, CE, e art. 67, I, e § 2º, da Lei Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) - violação ao pacto federativo competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional art. 22, XXIV, da CF competência já exercida por meio da Lei Federal nº 9.394/96 impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa da lei federal autonomia municipal deve respeitar o regramento constitucional;



    4. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.” (eDoc. 10)



    O recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve seu seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 1010, sendo o entendimento mantido em sede colegiada mediante acórdão assim sintetizado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.010. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no Tema 1.010." Legislação Citada: CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.030, I, "a", segunda parte. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.041.210, Tema nº 1.010.” (eDoc. 13)



    Entendo que a solução no caso concreto revela teratologia na concretização do Tema nº 1010 da RG, cuja tese transcrevo:



    “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Primeiro, destaco que o objeto do Processo nº 2191382-14.2024.8.26.0000 não corresponde à criação de cargos comissionados, mas a funções de confiança obrigatoriamente ocupadas por titulares de cargo efetivo do quadro da carreira do Magistério Público da Educação Básica do Município de Lorena, razão pela qual entendo que o fundamento da violação da regra do concurso público está desconectada da regulamentação cuja constitucionalidade foi submetida à análise do TJSP.



    Observo, ainda, que que as funções de confiança constituem destacamento de servidores do quadro e atribuição de responsabilidades diferenciadas, duas delas, ademais, com o propósito de implementação de políticas públicas de valorização da carreira do Magistério Público da Educação Básica do Município de Lorena por meio de ações voltadas ao aperfeiçoamento e à atualização dos docentes alinhadas às metas traçadas em âmbito político para o ensino local. 



    A legislação é descritiva quanto às atribuições e responsabilidades das referidas funções de confiança, regulamentando ainda requisitos objetivos que devem estar presentes para escolha dos servidores que serão designados, in verbis:



    “Art. 76. O Centro de Atualização e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de Lorena - CAAPEL contará com um módulo básico composto de 08 (oito) DIRETORES DE GESTÃO EDUCACIONAL designados em função de confiança, nas seguintes áreas de atuação:



    01 - Educação Infantil;



    01 - Alfabetização;



    01 - Currículo Básico I;



    01 - Currículo Básico II;



    01 - Tempo Integral;



    01 - Educação Continuada;



    01 - Programas e Projetos Interdisciplinares;



    01 - Educação Especial/inclusão - CRE.



    Parágrafo único. As descrições detalhadas das atribuições, competências e requisitos necessários para ocupar as funções de confiança estão descritas no ANEXO I e ANEXO l-A; vencimentos e salários ANEXO IV e modulo de atendimento ANEXO VII.” (grifos nossos)



    “Art. 77. O servidor designado como Diretor de Gestão Educacional coordenará a equipe de Assistentes Técnicos Pedagógicos nas diferentes áreas de atuação - Anexo VII (FIXA MÓDULO - SUPORTE PEDAGÓGICO (40 horas semanais) / FUNÇÃO DE CONFIANÇA - e assessorará a Secretaria Municipal da Educação no que diz respeito ao planejamento, execução, avaliação e acompanhamento do calendário anual dos cursos de extensão cultural e eventos previstos para o ano letivo, durante as horas de trabalho pedagógico semanal e/ou outros horários destinados à capacitação em serviço dos profissionais da rede de ensino.”



    “Art. 78. Para o desempenho da função, o DIRETOR DE GESTÃO EDUCACIONAL deverá apresentar perfil profissional que atenda as seguintes exigências:



    I - Ser titular de cargo do Quadro do Magistério;



    II - Ter no mínimo 08 (oito) anos de experiência docente na rede pública de ensino;



    III - Ser portador de licenciatura plena, na área ou disciplina objeto da atuação com complementação pedagógica comprovada;



    IV - Conhecer as diretrizes da Política Educacional do Município e os projetos que vêm sendo desenvolvidos;



    V - Conhecer as características e as necessidades das unidades escolares municipais e propor soluções;



    VI - Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais e capacidade para o trabalho coletivo;



    VII - Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas;



    VIII - Ter domínio dos conhecimentos básicos da informática;



    IX - Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes horários e dias da semana, de acordo com as especificidades dos diversos projetos e ou áreas de atuação, bem como para ações que exijam deslocamentos e viagens.” (grifo nosso)



    “Art. 79. Os servidores designados como Diretores de Gestão Educacional atenderão as diversas modalidades de ensino em consonância com as diretrizes da Política Educacional do Município e de forma integrada com a Equipe Pedagógica e Administrativa da Secretaria Municipal da Educação, terão as seguintes atribuições:



    I - Elaborar e implementar o Plano de Trabalho do Centro de Atualização e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de Lorena - CAAPEL de forma articulada com a Secretaria Municipal de Educação.



    II - Participar da formulação, do acompanhamento e da avaliação das atividades de natureza pedagógica presente no Plano de Trabalho da Secretaria Municipal da Educação.



    III - Identificar as demandas de formação continuada, a partir da análise de indicadores, propondo ações voltadas para as prioridades estabelecidas.



    IV - Desenvolver, dentro de sua área especifica de atuação, ações descentralizadas de formação continuada, de acordo com o Plano de Trabalho do Centro de Atualização e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de Lorena - CAAPEL.



    V - Prestar assistência e apoio técnico-pedagógico às equipes escolares no processo de elaboração e implementação da Proposta Política Pedagógica da Escola;



    VI - Estimular a utilização de novas tecnologias na pratica docente, nas diferentes áreas do currículo, favorecendo a sua apropriação;



    VII - Orientar as equipes escolares para a utilização e otimização dos ambientes de aprendizagem e dos equipamentos e materiais didáticos disponíveis;



    VIII - Promover ações que possibilitem a socialização de experiências pedagógicas bem-sucedidas;



    IX - Divulgar e estimular o acesso dos profissionais da educação ao acervo do Centro de Atualização e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de Lorena - CAAPEL e auxiliá-los na seleção dos materiais disponíveis, incentivando-os a produzir outros materiais pedagógicos;



    X - Desenvolver ações a partir de demandas especificas das escolas e ou propostas pela Secretaria Municipal de Educação.” (grifo nosso)



    “ANEXO I-A



    [...]



    FUNÇÃO DE CONFIANÇA/ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO



    DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: DIRETOR DE GESTÃO EDUCACIONAL



    UNIDADE SEDE: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAAPEL.



    SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES:



    Atua com os ASSISTENTES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS E ORIENTADORES PEDAGÓGICOS



    Planeja, coordena e promove a execução de todas as atividades relacionadas com a equipe de profissionais da REDE MUNICIPAL DE LORENA, organiza e orienta as atividades de apoio técnico-pedagógico com o objetivo de assegurar a implementação das ações integradas das diferentes modalidades e ciclos do ensino.



    Presta serviço de apoio-pedagógico com eficiência e qualidade.



    Planeja, organiza, coordena e administra a execução dos programas de ensino e outras atividades de cunho didático-pedagógicas destinadas à capacitação e atualização de toda a rede municipal. 



    DESCRIÇÃO DETALHADA:



    Para o desempenho da função, o DIRETOR DE GESTÃO EDUCACIONAL deverá apresentar perfil profissional que atenda as seguintes exigências:



    1. Ser titular efetivo de cargo do Quadro do Magistério, suporte pedagógico;



    2. Ter no mínimo 08 (oito) anos de experiência docente na rede pública de ensino municipal nos cargos de docência;



    3. Ser portador de licenciatura plena, na área ou disciplina objeto da atuação;



    4. Conhecer as diretrizes da Política Educacional do Município e os projetos que vêm sendo desenvolvidos.



    5. Conhecer as características e as necessidades das unidades escolares em que atuará;



    6. Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais e capacidade para o trabalho coletivo;



    7. Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas;



    8. Ter domínio dos conhecimentos básicos da informática;



    9. Elaborar e implementar o Plano de Trabalho do Centro de Atualização e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de Lorena (CAAPEL) de forma articulada com a Secretaria Municipal de Educação;



    10. Participar da formulação, do acompanhamento e da avaliação das atividades de natureza pedagógica presente no Plano de Trabalho da Secretaria Municipal da Educação;



    11. Identificar as demandas de formação continuada, a partir da análise de indicadores, propondo ações voltadas para as prioridades estabelecidas;



    12. Desenvolver, dentro de sua área especifica de atuação, ações descentralizadas de formação continuada, de acordo com o Plano de Trabalho do CAAPEL;



    13. Prestar assistência e apoio técnico - pedagógico às equipes pedagógicas e as equipes das unidades escolares no processo de elaboração e implementação da Proposta Pedagógica da Escola;



    14. Estimular a utilização de novas tecnologias na pratica docente, nas diferentes áreas do currículo, favorecendo a sua apropriação;



    15. Orientar as equipes escolares para a utilização e otimização dos ambientes de aprendizagem e dos equipamentos e materiais didáticos disponíveis;



    16. Promover ações que possibilitem a socialização de experiências pedagógicas bem sucedidas;



    17. Divulgar e estimular o acesso dos professores ao acervo do CAAPEL e auxiliá-los na seleção dos materiais disponíveis, incentivando-os a produzir outros materiais pedagógicos;



    18. Desenvolver ações a partir de demandas especifica das escolas e ou propostas pela Secretaria Municipal de Educação.



    19. Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes horários e dias da semana, de acordo com as especificidades dos diversos projetos e ou áreas de atuação, bem como para ações que exijam deslocamentos e viagens;



    Escolaridade Mínima:



    Nível Superior com Licenciatura Plena em área curricular especifica da Educação.



    Experiência Anterior:



    Conhecimentos teóricos e práticos sobre didática escolar e ter no mínimo 08 (oito) anos de efetivo exercício no Magistério Público Municipal de Lorena.



    Características/Condições do Cargo - Iniciativa/Complexidade:



    Executa atividades de caráter complexo e especializadas que exigem conhecimentos técnicos - pedagógicos; constante atualização; iniciativa e discernimento na tomada de decisões e facilidades para trabalhar em equipe inter e multidisciplinar, recebe orientação direta da Secretaria Municipal de Educação administra e orienta a equipe pedagógica de coordenadores da rede municipal de educação no tocante as áreas do currículo da educação básica.



    Jornada de Trabalho



    Carga Horária de Trabalho: 40 Horas



    Provimento:



    DESIGNAÇÃO Função de Confiança indicação do Secretário Municipal de Educação e designação do Poder Executivo.



    Grupo Ocupacional:



    Quadro do Magistério/Nível vide Plano de Carreira



    DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: VICE-GESTOR ESCOLAR 



    UNIDADE SEDE: UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LORENA.



    SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES:



    Atua nas Unidades de Educação Básica Infantil e Fundamental



    1. Planeja, coordena e promove a execução de todas as atividades relacionadas com a equipe de profissionais da unidade escolar sob sua responsabilidade, organiza e orienta as atividades de apoio técnico-pedagógico com o objetivo de assegurar a implementação das ações integradas das diferentes modalidades e ciclos do ensino.



    2. Presta serviço de apoio-pedagógico com eficiência e qualidade.



    3. Dirige a unidade escolar na ausência do Diretor de Escola de Educação Básica, assiste à direção da escola, planeja, organiza, coordena a execução dos programas de ensino e outras atividades de cunho didático-pedagógicas a aquelas de caráter técnico administrativo.



    DESCRIÇÃO DETALHADA:



    01. Planeja, coordena e propõe atividades de cunho técnico-pedagógico.



    02. Presta informações e dá apoio técnico-pedagógico aos profissionais da unidade escolar; seguindo no exercício de suas funções as diretrizes técnicas e legais do Sistema Público de Ensino e a Proposta Pedagógica;



    03. Orienta os profissionais sob sua coordenação mantendo um fluxo de informações contínuas; realizando avaliação qualitativa das ações implementadas, buscando uma constante renovação/inovação na relação ensino-aprendizagem;



    04. Coleta informações dados e outros mecanismos que possam melhorar, adaptar e/ou modificar o desempenho dos que estão afetos a relação ensino-aprendizagem;



    05. Colabora com todas as instâncias da Diretoria de Educação no sentido de prestar serviços públicos de natureza educacional com qualidade;



    06. Participa e conduzir reuniões de planejamento anual, reuniões pedagógicas e horas de trabalho pedagógico;



    07. Coleta, prepara e encaminha dados de caráter técnico-pedagógicos, devidamente sistematizados alimentando o Sistema de Informações Gerenciais e Educacionais da Diretoria de Educação;



    08. Promove articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a unidade escolar;



    09. Acompanha e orienta o processo de desenvolvimento dos alunos em colaboração com todos os docentes e as famílias;



    10. Executa tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;



    11. Supervisiona e orienta a equipe pedagógica nos horários destinados ao trabalho pedagógico;



    12. Responde pela direção da escola no horário que lhe é confiado;



    13. Substitui o Gestor Escolar em suas ausências e segue o rol de atividades atribuídas ao Gestor Escolar;



    14. Assessora o Gestor Escolar no desempenho das atribuições que lhe são próprias;



    15. Participa de reuniões e outros eventos junto à unidade escolar ou junto a Secretaria Municipal de Educação quando solicitado;



    16. Assessora e dirige as atividades relativas ao setor pedagógico, conservação do prédio escolar e mobiliário;



    17. Participa dos horários de trabalho pedagógico, estudando as técnicas pedagógicas e avaliações do rendimento escolar, orientando a equipe pedagógica sobre as metas a serem atingidas pela proposta pedagógica da unidade escolar.



    ESCOLARIDADE MÍNIMA:



    Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra Licenciatura com Pós-Graduação Latu Sensu Específica na Área de Educação em Gestão Escolar.



    Ter experiência de no mínimo 05 (cinco) anos de docência na Rede Municipal de Lorena.



    EXPERIÊNCIA ANTERIOR:



    Conhecimentos teóricos e práticos sobre gestão escolar e ter no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Magistério Público do município de Lorena.



    CARACTERÍSTICAS/CONDIÇÕES DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA INICIATIVA/COMPLEXIDADE:



    Executa atividades de caráter complexo e especializadas que exigem conhecimentos técnicos - pedagógicos e gerenciais; constante atualização; iniciativa e discernimento na tomada de decisões e facilidades para trabalhar em equipe inter e multidisciplinar, recebe orientação direta da Secretaria Municipal de Educação.



    JORNADA DE TRABALHO



    Carga Horária de Trabalho: 40 Horas



    PROVIMENTO:



    Nomeação e designação / FUNÇÃO DE CONFIANÇA, MEDIANTE DESIGNAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO



    GRUPO OCUPACIONAL:



    Quadro do Magistério/Nível vide Plano de Carreira



    DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: DIRETOR GERAL DO CAAPEL 



    UNIDADE SEDE: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES



    Dirige o CAAPEL - Centro de Atualização e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, atuando com os DIRETORES DE GESTÃO EDUCACIONAL, ASSISTENTES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS E ORIENTADORES PEDAGÓGICOS



    Dirige o CAAPEL, planeja, coordena e promove a execução de todas as atividades relacionadas ao funcionamento do CAAPEL, atuando Junto a equipe de profissionais Diretores de Gestão Educacional, Assistente Técnico Pedagógico e Orientadores Pedagógicos. Coordena e orienta as atividades de apoio técnico-pedagógico com o objetivo de assegurar a implementação das ações integradas das diferentes modalidades e ciclos do ensino, bem como, organiza administrativa e pedagogicamente as ações do CAAPEL.



    Presta serviço de apoio-pedagógico com eficiência e qualidade.



    Planeja, organiza, coordena e administra as ações do CAAPEL voltadas para a execução dos programas de ensino e outras atividades de cunho didático-pedagógicas destinadas à capacitação e atualização de toda a rede municipal.



    DESCRIÇÃO DETALHADA:



    Para o desempenho da função, o DIRETOR GERAL DO CAAPEL deverá apresentar perfil profissional que atenda as seguintes exigências:



    1. Ser titular efetivo de cargo do Quadro do Magistério, suporte pedagógico;



    2. Ter no mínimo 08 (oito) anos de experiência docente na rede pública de ensino municipal nos cargos de docência;



    3. Ser portador de licenciatura plena, na área ou disciplina objeto da atuação;



    4. Conhecer as diretrizes da Política Educacional do Município e os projetos que vêm sendo desenvolvidos.



    5. Conhecer as características e as necessidades das unidades escolares em que atuará;



    6. Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais e capacidade para o trabalho coletivo;



    7. Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas;



    8. Ter domínio dos conhecimentos básicos da informática;



    9. Elaborar e implementar o Plano de Trabalho do Centro de Atualização e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de Lorena (CAAPEL) de forma articulada com a Secretaria Municipal de Educação;



    10. Participar da formulação, do acompanhamento e da avaliação das atividades de natureza pedagógica presente no Plano de Trabalho da Secretaria Municipal da Educação;



    11. Identificar as demandas de formação continuada, a partir da análise de indicadores, propondo ações voltadas para as prioridades estabelecidas;



    12. Desenvolver, dentro de sua área especifica de atuação, ações descentralizadas de formação continuada, de acordo com o Plano de Trabalho do CAAPEL;



    13. Prestar assistência e apoio técnico - pedagógico às equipes pedagógicas e as equipes das unidades escolares no processo de elaboração e implementação da Proposta Pedagógica da Escola;



    14. Estimular a utilização de novas tecnologias na pratica docente, nas diferentes áreas do currículo, favorecendo a sua apropriação;



    15. Orientar as equipes escolares para a utilização e otimização dos ambientes de aprendizagem e dos equipamentos e materiais didáticos disponíveis;



    16. Promover ações que possibilitem a socialização de experiências pedagógicas bem sucedidas;



    17. Divulgar e estimular o acesso dos professores ao acervo do CAAPEL e auxiliá-los na seleção dos materiais disponíveis, incentivando-os a produzir outros materiais pedagógicos;



    18. Desenvolver ações a partir de demandas especifica das escolas e ou propostas pela Secretaria Municipal de Educação.



    19. Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes horários e dias da semana, de acordo com as especificidades dos diversos projetos e ou áreas de atuação, bem como para ações que exijam deslocamentos e viagens;



    ESCOLARIDADE MÍNIMA:



    Nível Superior com Licenciatura Plena em área curricular especifica da Educação.



    EXPERIÊNCIA ANTERIOR:



    Conhecimentos teóricos e práticos sobre didática escolar e ter no mínimo 08 (oito) anos de efetivo exercício no Magistério Público Municipal de Lorena.



    CARACTERÍSTICAS / CONDIÇÕES DO CARGO - INICIATIVA / COMPLEXIDADE:



    Executa atividades de caráter c